Tribunal: STF
Processo: ARE 1227231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. Possibilidade. 3. ADPF 131. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 4. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.